Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-10.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000884-10.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: EDMILSON AVELINO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dias D'Ávila em face de sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 7.748,67, sem resolução do mérito, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/24 e no Tema 1.184 do STF, por considerá-la de baixo valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da extinção de execução fiscal com base em critérios de baixo valor, quando o montante executado supera o piso estabelecido em legislação específica do próprio ente municipal. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF, embora legitime a extinção de execuções fiscais de baixo valor, resguardou a competência constitucional de cada ente federado para definir seus próprios parâmetros de interesse de agir, não estabelecendo um valor fixo nacional. 4. O Município apelante, no exercício de sua competência, editou o Decreto Municipal nº 1.818/22, que estabeleceu como piso para o ajuizamento de execuções fiscais o valor de R$ 1.257,72. O crédito em cobrança é substancialmente superior a este limite. 5. A Resolução CNJ nº 547/24 estabelece um critério temporal para a extinção – ausência de movimentação útil há mais de um ano –, requisito não preenchido no caso concreto, uma vez que a execução foi ajuizada recentemente. 6. A extinção prematura da cobrança, em desacordo com a norma municipal e a jurisprudência consolidada do STF, viola o acesso à justiça do ente público, causa prejuízo ao erário e desrespeita a autonomia municipal. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 1.818/2022 (Dias D'Ávila/BA). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 1.184; Supremo Tribunal Federal, RE 591033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06